Tribunal: TJDFT
Processo: 0703588-63.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONDUTA TÍPICA. AMEAÇA DIRIGIDA A BEM DE TERCEIRO. INTIMIDAÇÃO NÃO COMPROVADA. ATIPICIDADE RECONHECIDA. PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei no 11.340/06 e art. 147 do Código Penal, em contexto de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) examinar se as condutas do réu são típicas, permitindo a condenação pelos crimes de descumprimento de medida protetiva e ameaça em contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/06) se consuma quando o sujeito realiza a conduta proibida ou deixa de realizar a conduta determinada na decisão judicial, da qual tinha ciência inequívoca. Trata-se, portanto, de crime formal, o qual se consuma com o mero descumprimento das determinações judiciais, como na hipótese.
4. Comprovado que o réu, ciente da medida que o proibia de fazê-lo, se aproximou da vítima, resta caracterizado o crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha.
5. O crime de ameaça exige, para sua configuração, anúncio de mal injusto e grave dirigido a pessoa determinada, capaz de abalar sua tranquilidade psíquica. 5.1. Recaindo a promessa de mal sobre bem pertencente a terceiro e evidenciadas a ausência de temor da vítima e de intenção intimidatória do réu, a conduta é atípica.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 77, 107, inciso IV, 147; CPP, art. 386, inciso III; Lei 11.340/06, arts. 5o, 7o e 24-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2022688, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 17.07.2025; TJDFT, Acórdão no 2019965, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 10.07.2025; TJDFT, Acórdão no 2064333, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 05.11.2025; TJDFT, Acórdão no 2062272, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 06.11.2025; TJDFT, Acórdão no 2057351, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 15.10.2025.